Tribunal: STF
Processo: HC 239079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Tadeu Teodoro de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 876.054/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 500 dias-multa.



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como que deveria ser abrandado o regime inicial. 



    Requer, ao final,



    “seja concedida a Liminar para fixar REGIME SEMIABERTO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DE PENA, e após as informações , requer no mérito a aplicação do o redutor do § 4ª da Lei 11.343/06 em seu grau máximo dois (2/3) terços, bem como fixar o regime de início de cumprimento de pena em regime aberto e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em assim decidindo estarão distribuindo a mais indefectível JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACUSADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    2. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas que trazia consigo (129 porções de maconha - 710,90 g - e 339 pedras de crack - 347,76 g) e as anteriores práticas de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas. Portanto, à vista da observância aos pormenores da situação concreta e respeitados os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não há ilegalidade na exclusão da causa especial de redução da pena. 



    3. Também não há flagrante ilegalidade a ser reparada quanto ao regime mais severo e negativa de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se trata de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para recrudescimento da sanção. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerados tanto registros de atos infracionais pretéritos como também a quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme se vê da ementa antes transcrita.



    Não desconheço o entendimento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no sentido de que “O registro pretérito de atos infracionais e a apreensão de pequena quantidade de drogas não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (HC nº 214.295-AgR/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/10/2022).



    No entanto, no caso ora em exame, a apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas (129 porções de maconha - 710,90 g - e 339 pedras de crack - 347,76 g), associada ao registro de atos infracionais pretéritos, revelam-se aptos ao reconhecimento da dedicação do paciente à atividade criminosa, tudo a afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado.



    Encontra-se, desse modo, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Relembro, consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012, que



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, bem consignou no voto condutor do acórdão o Relator no STJ:



    “No que diz respeito ao regime e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Tribunal de Justiça considerou que a hediondez do delito, assim como a quantidade e variedade de drogas (347,76 g de cocaína e 710,90 g de maconha) e a habitualidade na atividade ilícita (existência de atos infracionais pretéritos) são elementos que indicam a necessidade de regime mais severo e não substituição da pena.”



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que ato decisório não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a compreensão emanada do julgado questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do caso concreto autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 21/03/2019)”



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente